Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho que condenou o apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com incidência das agravantes dos arts. 61, I e II, “f”, e 226, II, do CP, combinado com o art. 5o, II, da Lei 11.340/06, à pena de 16 anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais à vítima. A defesa busca a absolvição alegando insuficiência probatória, inconsistência no depoimento da vítima e ausência de prova pericial conclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, menor de idade, desacompanhada de prova pericial conclusiva, pode ser suficiente para embasar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; e, (ii) estabelecer se os demais elementos probatórios constantes nos autos corroboram o depoimento da vítima e justificam a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual assume especial relevância, sobretudo quando se trata de criança, cujos relatos, ainda que permeados por divergências pontuais, são compatíveis com o trauma vivenciado. 3.1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

4. A negativa de autoria pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório quando os depoimentos da vítima, de sua mãe e de sua avó apresentam coerência e coesão entre si.

5. A ausência de vestígios físicos, dada a natureza dos atos libidinosos praticados (toques em partes íntimas), não inviabiliza a condenação, sendo suprida pelo conjunto de provas testemunhais e pelas circunstâncias fáticas relatadas.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece que pequenas divergências nos relatos da vítima não desqualificam o depoimento quando há elementos consistentes que evidenciem a prática do delito.

7. O comportamento da vítima e a riqueza de detalhes fornecidos, apesar da pouca idade, afastam a hipótese de fabulação e conferem credibilidade ao seu relato.

8. A manutenção da condenação se justifica para evitar o descrédito das vítimas de crimes sexuais, notadamente crianças, e assegurar a proteção de sua dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais praticados contra crianças, tem especial relevância, mesmo na ausência de prova pericial conclusiva, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

2. Pequenas divergências no relato da vítima não invalidam o conjunto probatório quando há coerência nos depoimentos colhidos sob o contraditório.

3. O abuso sexual sem conjunção carnal pode ser comprovado por provas testemunhais, independentemente de vestígios físicos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, 61, I e II, “f”, 226, II; Lei 11.340/2006, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada:

Acórdão 1635461, 07204832220208070007, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10/11/2022, PJe 19/11/2022.
Acórdão 1335046, 00004408820188070003, Rel. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 22/04/2021, PJe 03/05/2021.
Acórdão 1132417, 20170310052342APR, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 18/10/2018, DJE 25/10/2018.
Acórdão 1699220, 07064598620208070007, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 04/05/2023, DJE 22/05/2023.
Acórdão 1389650, 07033805120198070002, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 02/12/2021, PJe 06/12/2021.